Tribunal: TJSP
Processo: 1028940-68.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Embargos à execução – Locação de imóvel residencial – Transação celebrada pelos contratantes – Negócio jurídico em que os celebrantes fazem mútuas concessões com o objetivo de colocar fim a uma controvérsia – Execução hígida – Partes que deliberaram na transação sobre o estado de conservação do imóvel.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Embargos à execução – Locação de imóvel residencial – Transação celebrada pelos contratantes – Negócio jurídico em que os celebrantes fazem mútuas concessões com o objetivo de colocar fim a uma controvérsia – Execução hígida – Partes que deliberaram na transação sobre o estado de conservação do imóvel.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028940-68.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante MML
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA ME, é embargado
EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028940-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 44.511 - jfl
2
Embargos
de
Declaração
no
1028940-68.2018.8.26.0602/50000
Embargante:
Emaximovel Vendas e Administração de Imóveis e
Condomínios Ltda.
Embargado:
MML Serviços de Topografia e Agrimensura Ltda. Me
Comarca:
Sorocaba (7a Vara Cível)
VOTO No 44.511
Embargos de Declaração Apelação Embargos à execução
Locação de imóvel residencial
Transação celebrada pelos
contratantes Negócio jurídico em que os celebrantes fazem
mútuas concessões com o objetivo de colocar fim a uma
controvérsia
Execução hígida
Partes que deliberaram na
transação sobre o estado de conservação do imóvel.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 167/174 negou provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 138/140, proferida em
embargos à execução, fundada em contrato de locação de imóvel residencial.
Em embargos de declaração o réu arguiu, em
síntese, que há omissão na decisão embargada, uma vez que “o respeitável
julgamento não se atentou em julgar a indenização que a Embargada deveria
pagar ao Embargante pelo transtorno, e não apenas sobre o que o
Embargante deveria pagar a Embargada” (fl. 03 da petição de embargos);
que a Turma Julgadora não teria se pronunciado sobre a multa contratual
devida pelo locador em casos de entrega do imóvel ao locatário com vícios.
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028940-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 44.511 - jfl
3
material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração, como preconiza a regra disposta no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Depreende-se do acórdão que o Tribunal considerou
que a transação, celebrada justamente em razão dos problemas havidos no
imóvel, colocou fim a qualquer controvérsia sobre a culpa pela rescisão do
contrato:
“A análise da controvérsia não pode desconsiderar que as partes
transacionaram (fls. 83/84). Essa transação, pelo que se infere de sua
leitura, foi realizada justamente em razão dos problemas que agora a
embargante invoca para tentar eximir-se do pagamento dos valores em
execução.
(...)
Como se nota, tendo em vista os problemas apresentados pelo imóvel
e o inadimplemento de algumas obrigações pela locatária, as partes se
compuseram e acertaram que a locatária poderia restituir o imóvel
pagando apenas o aluguel pelo tempo de ocupação do bem, desde que
o fizesse até 18 de fevereiro de 2017.” (fls. 169 e 170)
E ainda ficou consignado na decisão embargada:
“Os contratantes puseram fim à incerteza havida sobre eventual direito
ao recebimento da multa contratual e sobre a existência de pretensões
da locatária atinentes indenizações supostamente decorrentes das
condições do imóvel.
(...)
Inexiste dúvida, desta forma, que os contratantes transigiram com o
objetivo de colocar fim à controvérsia entre eles havida relacionadas
ao contrato de locação e às ocorrências surgidas no curso da execução
daquela avença. Esta é, também, a única interpretação que se pode dar
à composição celebrada pelos contratantes, como se extrai do trecho
acima transcrito.
A única obrigação a pagamento de valores que subsistiu foi a de
adimplemento dos aluguéis, extintas as demais obrigações, conforme
expressamente dispuseram os celebrantes da transação.
Totalmente impertinente, agora, rediscutir se o imóvel tinha vícios
ocultos ou se a embargante tentou obter a solução deles com o locador,
pois a composição pôs fim a essa controvérsia” (fls. 171 e 172)
E a Corte arrematou, após suficiente análise das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028940-68.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 44.511 - jfl
4
controvérsias que “descabe examinar a aplicação da multa contratual à
exequente, portanto” (fls. 173/174).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no
1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em
19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da lide
quando não presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos
de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de
questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.” (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.491.187/SC, Corte
Especial, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18,
DJe de 23.03.18, v. u.)

Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica